Tribunal: STF
Processo: Rcl 72868
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Gomes Bezerra, em face de ato praticado pelo Estado de Mato Grosso.



    De acordo com as razões apresentadas na petição inicial, o reclamante pretende a equiparação dos proventos recebidos a título de pensão vitalícia, com a complementação de valores a receber a título de aposentadoria, nos mesmos patamares concedidos aos ex-governadores Frederico Carlos Soares de Campos e Moisés Feltrin.



    Consta, ainda, da exordial o seguinte relato fático:



    “Que o Reclamante ajuizou a Reclamação 45.977 com pedido de liminar contra ato do Estado de Mato Grosso por violação ao decidido na ADI 4.601/MT. 



    A liminar foi deferida para determinar o restabelecimento do pagamento da pensão percebida pelo Reclamante ex-governador do Estado de Mato Grosso, Carlos Gomes Bezerra, até a decisão final. Em 01/11/2021 a liminar foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso e o pagamento foi reestabelecido. 



    Ato seguido, nos autos da Reclamação 45.977, o Reclamante apresenta a Petição 27.975/2021 (DOC.01), na qual, sustentou a defasagem do valor recebido a título de pensão especial vitalícia e postulou a equiparação, do valor ‘nos mesmos patamares pagos ao ex-governador Sr. Frederico Carlos Soares de Campos’. (eDOC 20 da Rcl 45.977) 



    O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, consoante eDOC 28, manifestando pelo indeferimento do petitório eDOC n.º 20, na medida em que estaria acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada decorrente da denegação da segurança operada no mandado de segurança n.º 50079/2007, bem como no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1.188.661, assentou que ‘o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, é norma de observância obrigatória para todos os entes federativos e de incidência automática em relação a vencimentos e proventos pagos aos seus servidores e pensionistas’, em ordem a determinar a incidência do teto remuneratório à pensão percebida por Ex-Governadores. 



    O Reclamante, a época do pedido, ocupava o cargo de Deputado Federal e, caso o pleito fosse deferido extrapolaria o teto constitucional. Assim, quanto a pretensão da equiparação, a pretensão foi indeferida pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista a necessária observância do valor da pensão ao teto constitucional estatuído no art. 37, XI, da Constituição Federal afeto ao poder Executivo Estadual e cuja observância é obrigatória. 



    Em 20/04/2023 sobreveio decisão final (peça 53 da Rcl 45.977) em anexo (DOC.03) confirmando a medida liminar anteriormente deferida e julgando procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante Carlos Gomes Bezerra, bem como o pagamento retroativo dos valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e a sua restauração.



    Quanto ao pedido quanto ao pedido declinado na Petição 27.975/2021 (eDOC 20) o mesmo foi indeferido forte aos argumentos acima expostos. 



    Ocorre que, esse fato não é mais óbice para a negativa de equiparação pois o requerente não mais exercer o cargo de Deputado Federal cujo mandato político se encerrou em janeiro de 2023.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, assevera inexistir óbice a equiparação anteriormente rejeitada, uma vez que “[n]o momento do ajuizamento da reclamação 45.977 o cenário do Reclamante era diferente pois ainda ocupava o cargo de Deputado Federal. Hoje o quadro é diferente, o Reclamante já não exerce mais o cargo desde fevereiro/2023 e sua situação é quase de insolvência civil”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar, para “determinar ao Estado de Mato Grosso que o pagamento a título de pensão especial vitalícia de ex-governador seja no mesmo patamar pago ao ex-governador Frederico Carlos Soares de Campos bem como, o pagamento retroativo da diferença não paga a partir de fevereiro/2023 quando o Reclamante deixou de exercer cargo de Deputado Federal não tendo sido reeleito”. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para assegurar “ao reclamante a Equiparação dos proventos recebidos a título de pensão especial vitalícia de ex-governador ao mesmo patamar pago ao ex-governador Frederico Carlos Soares de Campos bem como o pagamento retroativo da diferença a partir de fevereiro/2023” (eDOC 1, p. 6).



    Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, argumentando, em suma, que “o pedido de equiparação formulado pelo reclamante já foi objeto de negativa judicial, a qual, inclusive, fundamentou a negativa administrativa, o que permite a conclusão pela necessidade de julgamento de improcedência do pedido deduzido nesta reclamação.” Postulou, desse modo, o não conhecimento da presente reclamação e, no mérito, sua improcedência (eDOC 11, ID: 4b6e558c).



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 45.977/MT, de minha relatoria, consoante certidão de eDOC 8 (ID: db31b5d7).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Rememoro que, nos autos da Rcl 45.977, de minha relatoria, julguei procedente o pedido para restabelecer o pagamento da pensão então recebida pelo ex-governador Carlos Gomes Bezerra, ora reclamante, em virtude da garantia constitucional da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima. (DJe 27.4.2023)



    Ora, tendo em vista a determinação de reestabelecimento do benefício por esta Corte Suprema, corolário lógico para verificação do correto cumprimento da decisão é a certificação acerca do montante devido ao reclamante.



    Com efeito, a análise da informação a respeito do término do mandato eletivo de deputado federal, até então exercido pelo reclamante até 31 de janeiro de 2023, é primordial para o cotejamento acerca da garantia do integral cumprimento da decisão proferida por este Tribunal Supremo, sobretudo em razão da negativa de adequação do quantum percebido a título de pensão contida nos autos do Processo Administrativo 115165/2019, ter, também, por fundamento a incidência do teto constitucional, diante da verificação da cumulação de subsídio de cargo público eletivo com o benefício de pensão especial de ex-governador. (eDOC 16, pp. 66-70 - ID: a8795290; eDOC 17, pp. 1-10, ID: d95e9911)



    Entretanto, em razão de inexistir nos autos quaisquer informação sobre a existência de reanálise do requerimento de revisão da pensão especial pelo Estado do Mato Grosso, para fins de adequação dos proventos do reclamante após a ocorrência de fato novo relevante aqui noticiado, entendo que o correto encaminhamento do pedido declinado nestes autos deve ser, primeiramente, direcionado à autoridade reclamada.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar ao Estado do Mato Grosso que proceda com a revisão do valor percebido a título de pensão vitalícia pelo ex-governador Carlos Gomes Bezerra, levando-se em consideração o fato de mais ocupar o cargo público eletivo de deputado federal.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente